Tribunal: TJSP
Processo: 1051836-67.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Apelação – Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) – Diligência não atendida – Deserção decretada – Recurso não conhecido.